Tribunal: CARF
Processo: 18088.000439/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000439/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.537 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
AGROPECUARIA E CITRICULTURA SAO JOAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. AGROINDÚSTRIA.
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. TEMA 281.
O STF declarou a constitucionalidade do art. 22A da Lei no 8.212, de 1991,
com a redação da Lei no 10.256, de 2001, que institui a contribuição
previdenciária sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção, em substituição ao regime anterior.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. AGROINDÚSTRIA.
ENQUADRAMENTO.
Estando demonstrado nos autos que a pessoa jurídica enquadra-se no conceito
de agroindústria, são devidas contribuições incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural, em substituição às
contribuições incidentes sobra à folha de pagamento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2007
DESCUMPRIMENTO. LANÇAMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GF1P com
dados não correspondentes a todos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000439/2010-65
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.537 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000439/2010-65

Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-32.240 que
julgou parcialmente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA -
AIOA DEBCAD no 37.280.086-6. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/06/2010
AUTO-DE-INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GF1P com dados não
correspondentes a todos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabida a argüição de nulidade do feito, quando o Auto-de-Infração está motivado,
com a descrição das razões de fato e de direito, contendo as informações suficientes ao
exercício do contraditório e da ampla defesa.
AGROINDÚSTRIA.
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL.
RECOLHIMENTOS. FPAS 744 E 825.
Para o produtor rural pessoa jurídica - agroindústria - cabe as contribuições incidentes
sobre a receita bruta da comercialização da produção rural - FPAS 744 além das
incidentes sobre a Folha de Pagamento - FPAS 825.
INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. NOVOS CRITÉRIOS. MULTA
MAIS BENÉFICA. RETIFICAÇÃO.
A Administração Pública Federal, em respeito ao princípio da legalidade e no exercício
do controle do lançamento tributário, tem o dever-poder de reexaminar seus atos e
retificar o valor da multa para adequá-la ao valor que efetivamente deve ser aplicada.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 06/2010, refere-se à
infração por não informar a totalidade dos fatos geradores em GFIP - Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social. (Relatório Fiscal e-
fls. 11).
No curso da mesma ação foram lançados os seguintes créditos tributários:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.537 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000439/2010-65

 Debcad no 37.280.087-4 – processo no 18088.000437/2010-76 –
lançamento principal patronal.
 Debcad no 37.280.088-2 – processo no 18088.000438/2010-11 –
lançamento principal terceiro.
 Debcad no 37.280.0086-6 – processo no 18088.000439/2010-65 –
lançamento descumprimento obrigação acessória – falta de informar fatos
geradores em GFIP.
A ciência do lançamento foi em 28/06/2010 (e-fl. 02).
A impugnação foi apresentada em 27/07/2010 (e-fls. 87 a 101), alegando em
preliminar que:
b) Preliminarmente. Da ação Fiscal — Da nulidade do AI. O Al padece de nulidade.
Transcreve item do Relatório Fiscal, que se reporta à cooperativa médica — UNIMED,
o que não tem nada a ver com a Impugnante, que atua no ramo de agroindústria, não
havendo qualquer relação com cooperativa de trabalho médico ou semelhante. A
descrição macula o lançamento, dada a flagrante nulidade na fundamentação, devendo
ser declarados nulos os AI. A instauração de MPF e os prazos são formais e sua estrita
observância constitui um dos requisitos de um ato jurídico perfeito e acabado, uma vez
não cumpridos trazem a eiva de nulidade aos atos sucedâneos. Assim, outro não pode
ser o entendimento senão o reconhecimento da imprestabilidade do relatório e sua
fundamentação, impondo-se a decretação da nulidade do AI;
c) Procedimentos do Sr. Auditor. O relacionamento entre o Fisco e o Contribuinte, por
definição legal, impõe a Autoridade Fazendária que suas ações e procedimentos se
efetivem com clareza, orientando e solicitando as informações necessárias, como
definido no art. 904 e § 1° do RIR, que transcreve. Realizou correta e efetivamente os
lançamentos e foi indevidamente autuada pela suposta ausência de recolhimentos,
apesar destes terem sido declarados em DIPJ, escrituração nos Livros Fiscais e
fulminados pela declaração de inconstitucionalidade da contribuição lançada, proferida
pelo STF;
No mérito a impugnante aduz:
d) No Mérito. Do equívoco na Fundamentação Legal — Imposição de Multa com
Base em Norma Legal Revogada — art. 32, §§, Lei n° 8.212/91 — art. 32-A (Lei
11.941/09). Reporta-se aos dispositivos da multa aplicada, que foram expressamente
revogadas pela Lei n° 11.941/09, que criou novas regras previstas no art. 32-A, que
estabelece formas. prazos e penalidades distintas das lançadas no AI, daí sua
imprestabilidadc. E diante do princípio da estrita legalidade, a autuação com base em
dispositivo legal revogado deve ser tida por inexistente, motivo pelo qual requer a
anulação dos AI. Transcreve parte do Relatório Fiscal de Aplicação de Multa e a
planilha mencionada traz o § 4° do art. 32, também revogado (prova em anexo),
demonstrando que tanto a imposição como seu valor estão fulminados de ilegalidade,
dada a revogação dos dispositivos que lhe dão substrato jurídico. A Lei n° 11.941
também instituiu a norma do art. 32-A, sob pena de imposição de penalidades diversas
das aplicadas nos AI. Pela nova regra, há oportunidade do contribuinte ser intimado
para fins de prestar esclarecimentos, o que não foi feito, e se imposta à multa, tem outra
forma, base de cálculo e alíquota, não observada no caso concreto. Assim, mister se faz
à anulação dos AI;
e) Da Apresentação da GFIP e da Declaração em IRPJ e escrituração nos Livros
Fiscais — ausência de descumprimento de obrigação — impossibilidade de
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.537 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000439/2010-65

imposição de multa. Caso superado o acima, não há que se falar em descumprimento
de obrigação tributária, especialmente acessória. Não há omissão de receita, mormente
pela regular escrituração nos Livros de toda a movimentação do período. E declarado na
DIPJ. A Agente fiscalizadora teve acesso a todas essas informações e deveria ter
concluído pela não omissão de lançamento e não sonegação. Entendeu regular a
imposição das multas. E uma vez declarada a movimentação financeira não pode ser
considerada sonegada, não se sustentando a imposição de multa isolada. Não deixou de
apresentar GFIP regularmente. Deixou de realizar o recolhimento da contribuição sobre
a comercialização da produção (FUNRURAL), dada a sua inconstitucionalidade e,
portanto, não devido. E se o tributo não é devido, fulminada a obrigação principal como
também a acessória, motivo de pedido de anulação dos AI;
f) Contribuição Social sobre a Comercialização da produção Rural —
FUNRURAL — Inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal
Federal/STF. Caso ultrapassadas as preliminares acima, no mérito os AI não se
sustentam, pois ancoradas em norma declarada inconstitucional pelo STF. A
Impugnante explora a atividade rural (FPAS 744) e os AI estão substanciados na
obrigação de recolhimento sobre o fato gerador "comercialização da produção rural".
Tal cobrança é inconstitucional e como tal foi reconhecida nos autos do RE n°
363.852/MG. E traz um arrazoado discorrendo sobre a inconstitucionalidade da exação,
citando o julgamento da ADin n° 1.103-/DF, que declarou inconstitucional o § 2° do art.
25 da Lei n° 8.870/97.
Tem empregados e realiza recolhimentos previdenciários sobre a folha de salários
e faturamento, não havendo previsão constitucional para qualquer outro ônus
desta natureza sobre a "comercialização da produção rural". Diante as
circunstâncias apresentadas, é direito da Impugnante de não recolher tal exação e
a imposição de penalidade é descabida, devendo ser procedente a impugnação com
o cancelamento dos lançamentos e multas levados a efeito;
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 105 a 118) e decidiu acolher
parcialmente os argumentos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
28/03/2011 (e-fl. 120). Em 27/04/2011, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 121 a
133, recorrente somente em relação à alegação de inconstitucionalidade das lei que instituiu a
contribuição com base na receita de comercialização (art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991) e que
não se sustenta lançamento de multa que se baseia em legislação revogada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.537 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000439/2010-65

A recorrente sustenta que não é devida a contribuição previdenciária por ter o
Supremo Tribunal Federal – STF reconhecido a inconstitucionalidade da Lei no 8.540, de 1992,
que alterou a redação da Lei no 8.212, de 1991, quando julgou o Recurso Extraordinário no
363.852/MG.
As alterações do art. 25, I e II da Lei no 8.212, de 1991, teriam compelido,
indevidamente, ao duplo recolhimento, com a mesma destinação: financiamento da seguridade
social
Nos termos do relatório fiscal, o lançamento decorreu da regra prevista no art. 22-
A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 10.256, de 2001.
A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei, como
sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização
de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o
valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em às previstas nos
incisos I e II do art. 22 desta Lei é de:
I — dois vírgula por cento destinados à Seguridade Social;
II — zero virgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e
58 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da
atividade.
O lançamento não ocorreu com base nos artigos alterados da Lei no 8.212, de
1991, pela Lei no 8.540, de 1992, e declarados inconstitucionais pelo STF, quando em análise ao
RE 363.852/MG, (art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212/91).
A decisão de recorrida afirma que não se pode invocar a aplicação da ADIn no
1.103-DF, que decretou a inconstitucionalidade da Lei n° 8.870/97, pois aqui lançamento tem
por fundamento as disposições contidas no artigo 22-A, § 5°, da Lei n° 8.212/91, acrescentado
pela Lei n° 10.256/01.
A constitucionalidade dessa inclusão (art. 22-A da Lei n.o 8.212, com redação
dada pela Lei n.o 10.256, de 2001) foi tema de análise pelo Supremo Tribunal Federal, em
repercussão geral (Tema 281 da Repercussão Geral/STF, RE 611.601) que já foi decido pela
constitucionalidade em dezembro de 2022, e publicado em 24/04/2023.
Tema 281 - Contribuição para a seguridade social a cargo das agroindústrias sobre a
receita bruta prevista na Lei no 10.256/2001.
Tese É constitucional o art. 22A da Lei no 8.212/1991, com a redação da Lei no
10.256/2001, no que instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção, em substituição ao regime anterior da
contribuição incidente sobre a folha de salários.
Nessa condição, é vedado aos membros do CARF deixar de observar a lei vigente
ou declarar a sua inconstitucionalidade, em cumprimento ao disposto no art. 62 do RICARF e da
Súmula CARF no 02.
Súmula CARF no 2:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.537 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000439/2010-65

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, não há motivos para alterar a decisão de piso prolatada.
Multa por descumprimento de obrigação acessória
A contribuinte argumenta que o lançamento da multa por falta de informação em
GFIP seria nula por se basear no §5o do art. 32, da Lei no 8.212, de 1991, que foi revogado pela
Medida Provisória no 449, de 2008, posteriormente transformada na Lei no 11.941, de 2009.
A decisão de piso faz uma descrição das implicações da publicação da MP no 449,
de 2008 ao caso.
É bom destacar que, em razão do advento da Medida Provisória n'. 449/2008,
convertida na Lei n°. 11.941/2009, que alterou as penalidades aplicáveis tanto para o
descumprimento de obrigações acessórias quanto de obrigações principais, em
observância ao artigo 106, inc. II, "c", do CTN, que trata da retroatividade de multa,
para até a competência 11/2008, deve-se comparar à multa imposta pela legislação
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores e a superveniente, devendo ser
aplicada a mais favorável ao contribuinte.
Nos termos do art. 144 do CTN, o lançamento deverá sempre ser regido pela lei
vigente no momento do fato gerador, ainda que posteriormente revogada ou modificada. Logo, é
totalmente inconcebível a alegação de nulidade do lançamento meramente pelo fato de a
legislação ter sido revogada posteriormente.
Ainda citando o CTN, o art. 106 somente afasta a imposição de penalidade, se o
ato não fosse mais classificado como infração (alíneas “a” e “b” do inciso II).
Como não foi caso de supressão da infração mas de modificação, o fiscal seguiu o
disposto na alínea “c” do mesmo inciso II, e comparou os valores das multas prevista na
sistemática antes da publicação da MP 449, de 2008, com as regras posteriores a publicação, a
fim de definir qual seria a mais benéfica para o contribuinte.
A decisão recorrida explica detalhadamente a comparação entre as legislações:
Na legislação anterior, nos AIOP, a multa aplicada em decorrência do inadimplemento
no recolhimento das contribuições previdenciárias obedecia ao artigo 35 da Lei n°
8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.528, de 10/12/97, e alterações introduzidas pela
Lei n° 9.876/99, que estabelecia:
"Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS. incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes lermos:1
...
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.537 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000439/2010-65

a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
...
E na legislação anterior, também caberia a autuação por descumprimento de
obrigação acessória prevista no inc. IV da Lei n°8.212/91. na redação da Lei n"
9.528/97 - apresentação de GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, com a imposição da multa correspondente: Lei n°
8.212/91, de 24 de julho de 1991:
"Art. 32 - A empresa é também obrigada a:
...
§5 - A apresentação do documento com dados não correspondente.‘ aos dos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente a multa de
cem par cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no parágrafo anterior." ;
Regulamento da Previdência Social — RPS - Decreto n° 3.048, de 06.05.99:
"Art. 284 - A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores, seja
em relação às bases de cálculo, seja em relação às informações que alterem o
valor das contribuições, . .; e (redação do Decreto n° 4.729, de 09.06.03)
Em resumo, na legislação antecedente, a empresa que deixasse de recolher as
contribuições bem como de declará-las em GF1P tinha contra si a lavratura de dois
AI, a saber:
a) um relativo ao descumprimento da obrigação acessória. de acordo com o artigo
32, inc. IV e § 5°, da Lei n° 8.212/91, correspondente a 100% do valor devido,
relativo à contribuição não declarada (declaração inexata), limitada em função do
número de segurados — AIOA — Al 68;
b) outro pelo descumprimento da obrigação principal, correspondente, inicialmente.
à multa de mora de 24%, prevista no art. 35, II. "a". da mesma Lei.
No entanto, com a alteração havida no ordenamento jurídico com o advento da Medida
Provisória n°449/08 (convertida na Lei n° 11.941/09), que em seu art. 24, alterou a Lei n°
8.212/91, e no tocante à multa aplicada por descumprimento da obrigação acessória
contida no inc. IV do art. 32 da Lei citada. acrescentou o art. 32-A. modificando
substancialmente as regras estabelecidas originalmente. Alterou ainda a redação do art. 35
e incluiu o 35-A do mesmo diploma legal, passando a aplicar-se a multa prevista no artigo
44, inc. I. da Lei n° 9.430/96, caso haja lançamento de ofício:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do art. 32 170 prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou aprestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre O montante
das contribuições informados, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.537 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000439/2010-65

entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no §3o e
II - de RS 20.00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações incorretas ou
omitidas
...
§3o A multa mínima u ser aplicada será de:
I — RS 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de Jatos geradores de contribuição previdenciárius e
II — RS 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas "a", "b" e "e" do parágrafo único do art. 11. das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos lermos do art.
61 da Lei no 9.430, de 1996.
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referirias
no art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996".
Assim, já na novel, em breve síntese, a multa de ofício prevista no art. 44, inc. I, da
aludida Lei n° 9.430/96, é única, no importe de 75% e visa apenar, de forma
conjunta. tanto o não pagamento (parcial ou total) das contribuições devidas, quanto
a não apresentação da declaração ou a declaração inexata. Sendo assim, para as duas
infrações, relativamente á obrigação principal e à obrigação acessória, haverá a
incidência de apenas uma multa (de oficio), no montante de 75% das contribuições
não recolhidas.
A decisão também corretamente ressalta o descumprimento da obrigação
acessória não deixou de ser penalizado, afastando a aplicação das alíneas “a” e “b”, do inciso II
do CTN. Houve somente alteração da forma como penalidade seria aplicada, o que leva a regra
da alínea “c”, II do art. 106:

É importante ressaltar que a superveniente Medida Provisória não deixou de
imputar penalidade à conduta omissiva praticada pela Autuada, mas cominou-a com
sistemática de penalização diversa da original, não cabendo, portanto, o afastamento
do AI. por nulidade, como pretendido pela Defendente.
Ressalte-se, mais, que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador
da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada, assim, o regime de tributação deve também obedecer às normas vigentes à
data da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 144 do CTN. No entanto,
considerando-se as disposições contidas no art. 106. II, "c”- do Código Tributário
Nacional - CTN, que trata da aplicação retroativa de lei que impute penalidade menos
severa que a prevista ao tempo de sua prática, necessário se faz à análise comparativa da
multa, devendo prevalecer aquela mais favorável ao Sujeito Passivo.
(grifou-se)
Ora, se lançamento seguiu integralmente as disposições legais sobre a multa,
fazendo a comparação entre os critérios antes da publicação da MP 449 e após, de forma a
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.537 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000439/2010-65

aplicar o mais benéfico na determinação do valor, não há de se falar em cancelamento da
autuação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso e no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 142
DF CARF MF
Original